Tribunal: STF
Processo: RHC 52334
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA E ESTELIONATO.
SE OS ARTIFICIOS CONTABEIS FRAUDULENTOS FORAM POSTERIORES A POSSE DO
DINHEIRO E VISAVAM A ENCOBRIR A APROPRIAÇÃO DESTE EM DETRIMENTO DO
PATRAO, MATENDO-O ENGANADO, O CRIME E DO ART. 168, PAR 1, III, C/C
ART. 51, PAR 2 DO C.P. E NÃO O ESTELIONATO DO ART. 171.